Tribunal: STF
Processo: RE 77645
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. "SINDICATO. PRETENDIDA SINDICALIZAÇÃO DE
SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS NO REGIME TRABALHISTA. INCIDE NA
PROIBIÇÃO DO ART. 566 DA C.L.T.. IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE TER SIDO
REVOGADO ESSE PRECEITO PELA CONVENÇÃO N. 98 DA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DO TRABALHO, RATIFICADA PELO BRASIL (DECRETO
LEGISLATIVO N. 49, DE 27.8.52; DEC. N. 33.196, DE 29.6.53). O ART.
6. DA CONVENÇÃO DECLARA-A NÃO APLICAVEL A SITUAÇÃO DOS SERVIDORES
PUBLICOS". INEXISTÊNCIA 0 DE OFENSA A LEI FEDERAL OU DE DISSIDIO DE
JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.